Tribunal: TJES
Processo: 5005588-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005588-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA e outros
AGRAVADO: ROBERTA NEGRELLI GASPERAZZO e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005588-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. E PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS

AGRAVADOS: ROBERTA NEGRELLI GASPERAZZO E ALAN KARDEC DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Comprocred Fomento Mercantil LTDA. e Pedrosa Soares & Esteves Advogados contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial autuada sob nº 0003541-53.2012.8.08.0024 ajuizada por Comprocred Fomento Mercantil LTDA. contra Roberta Negrelli Gasperazzo, Alan Kardec dos Santos Silva e Cronos Comercial LTDA., indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos dos agravados para pagamento dos honorários advocatícios, em razão do entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1815055/SP.

Sustentam os agravantes que: (1) dentre o montante exequendo há valores de titularidade da sociedade de advogados agravante, valores estes que se referem a honorários advocatícios, que têm natureza de prestação alimentícia; (2) os executados foram regularmente citados e intimados para pagamento do débito, mas não pagaram voluntariamente o débito exequendo, não indicaram bens penhoráveis e nem tomaram qualquer atitude no sentido de propor qualquer forma de pagamento do débito exequendo que se arrasta há anos; (3) os agravados auferem bons salários, sendo que em 2018 receberam mais de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); (4) a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família; e (5) não se pode imputar ao credor a demonstração de que a penhora postulada, caso deferida, não afetaria a dignidade do executado quanto ao sustento próprio e de sua família, pois trata-se de prova cujo ônus recai sobre a parte agravada. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão contida no Id. 1734746 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A agravada Roberta Negrelli Gasperazzo não foi encontrada para apresentar contrarrazões, conforme certidão contida no Id. 1959970. Por sua vez, a despeito de devidamente intimado, o agravado Alan Kardec dos Santos Silva não apresentou contrarrazões (cf. certidão de Id. 1959970, p. 5).

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005588-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. E PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS

AGRAVADOS: ROBERTA NEGRELLI GASPERAZZO E ALAN KARDEC DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
De acordo com o disposto no art. 833, IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

Todavia, essa regra pode ser excepcionada nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
1
.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSA APLICAÇÃO DA SÚMULA 211/STJ. DESCABIMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA ALIMENTAR/SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.

[...]

III - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos.

[...]

V - Agravo Interno improvido”.

(STJ, AgInt no REsp 1720820/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1637265/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1608738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017.

2. Recurso Especial não provido”.

(STJ, REsp 1731796/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/08/2018)

“ADMINISTRATIVO. DESCONTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

[...]

II - O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Nesse sentido: REsp 1608738/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe de 07/03/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017; AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016; STJ, AgRg no REsp 1373174/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2013.

III - Agravo interno improvido”.

(STJ, AgInt no REsp 1674886/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

Os agravantes pretendem o cumprimento da sentença proferida na ação que tramita em 1ª instância com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, que atualmente perfazem a quantia de R$ 9.653,34 (nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Havia entendimento da jurisprudência então prevalente no C. STJ, no sentido de que o crédito executado a título de honorários advocatícios sucumbenciais também ostenta caráter alimentar, de acordo com o contido no art. 85, § 14, do CPC, legitimando a penhora de parte do salário do devedor, diretamente na fonte pagadora, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos moldes do art. 833, § 2º, do CPC (a saber: REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018; AgInt no AREsp 1107619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Contudo, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1815055/SP, alterou o entendimento até então adotado e firmou a tese de impossibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios, estabelecendo-se a definição das expressões “verba de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido.”

(STJ - REsp: 1815055 SP 2019/0141237-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Desse mesmo juízo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833 DO CPC/2015. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. AVALIAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 3. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/2015, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar. Precedente da Corte Especial. 4. É possível, no entanto, a penhora com fundamento no art. 833, IV, do CPC/2015, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Precedente da Corte Especial. 5. Alterar o decidido no acórdão recorrido que, com base no acervo fático probatório concluiu que "a penhora de 15% (quinze por cento) incidente sobre a renda líquida auferida pelos agravantes, até a quitação do débito, revela-se adequada e não compromete a subsistência de ambos", demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 6. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1914389 DF 2021/0001006-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021)

Destarte, definidos os termos conceituais pelo Tribunal da Cidadania, deve ser mantido o entendimento de que os honorários advocatícios, ainda que tenham natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2º do art. 833 do CPC.

No mesmo sentido vem decidindo os Tribunais pátrios, consoante os seguintes precedentes:

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de proventos. Renda mensal para subsistência. Recente definição da Corte Especial do STJ sobre a impossibilidade de penhora de salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios. Art. 833 do CPC. Distinção feita entre natureza alimentar e prestação alimentar. REsp 1.815.055, Relatora Ministra Nancy Andrighi. Recurso não provido. Não se admite penhora sobre proventos/vencimentos, nem mesmo para pagamento de honorários sucumbenciais. A Corte Especial do C. STJ em decisão recente definiu sobre a exceção no sentido de que a "prestação alimentícia se restringe a alimentos que tenham vínculo familiar, excluindo a possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios".”

(TJ-SP - AI: 21574261220218260000 SP 2157426-12.2021.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 12/07/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA ALIMENTAR - NÃO INCLUSÃO NA HIPÓTESE LEGAL DE EXCEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO § 2º DO ART. 833 DO CPC - DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Verbas remuneratórias de natureza alimentar não se confundem com a prestação alimentícia oriunda de obrigação de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. Nos termos do REsp 1815055/SP: "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias".”

(TJ-MS - AI: 14020584920218120000 MS 1402058-49.2021.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO - NATUREZA DO DÉBITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA ALIMENTAR - DISTINÇÃO - PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. Somente se admite a penhora de remuneração do executado, quando esta superar 50 salários mínimos ou a dívida se referir a prestação alimentícia (art. 833, IV e § 2º, CPC). Os honorários advocatícios, conquanto sejam verba alimentar, não configuram prestação alimentícia, a qual, por sua vez, é decorrente de obrigação voluntária, do direito de família ou da responsabilidade civil extracontratual (Resp. nº 1815055).”

(TJ-MG - AI: 10000210648085001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONFIRMADA. É impossível a penhora de remuneração, aposentadoria ou qualquer outra verba salarial do devedor/executado para pagamento de honorários advocatícios, pois o conceito de verba de natureza alimentar, no qual se enquadram os honorários advocatícios, não se confunde com o conceito de prestação alimentícia, esta, sim, capaz de excepcionar a regra da impenhorabilidade, nos moldes da primeira parte do § 2º do art. 833, do Código de Processo Civil (STJ, Corte Especial, REsp n. 1.815.055/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ de 26/08/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 06492780920208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021)

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, § 2º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PROTEÇÃO RESERVADA ÀS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS STRICTO SENSU. RESP 1815055/SP. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra sua retenção dolosa (art. 7º, X, da Constituição Federal). 2. A fim de dar efetividade à norma acima colacionada, e de contemplar a natureza alimentar do salário, foram criados alguns mecanismos cujo objetivo é garantir a proteção desse instituto de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, como, por exemplo, a impenhorabilidade do salário disposta no art. 833, IV, do CPC. 3. Quanto à possibilidade de penhora de salário, para pagamento de honorários advocatícios, restou superada a divergência jurisdicional pela Corte Superior de Justiça, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si, a regra de impenhorabilidade, como permite do art. 833, IV, do CPC (REsp 1815055/SP). 4. A situação financeira dos executados não permite a aplicação da exceção de impenhorabilidade salarial reconhecida pelo STJ no Julgamento do REsp 1828388/DF, no sentido de que "A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ)." 5. Agravo de instrumento desprovido.”

(TJ-DF 07266888820208070000 DF 0726688-88.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 22/04/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. DISTINÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. STJ 1 -Execução de honorários advocatícios na qual foi realizada penhora em poupança em valor inferior a 40 salários mínimos. 2-A Corte Especial do E. STJ fez a diferenciação entre prestação alimentícia e verba de natureza alimentar. 3-Não obstante se trate de crédito de natureza alimentar, não se pode afastar a regra da impenhorabilidade, na forma do disposto 833, X, do CPC, estando a exceção do § 2º destinada apenas à prestação alimentícia em stricto sensu. 4- PROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-RJ - AI: 00764118420208190000, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 27/04/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DISTINÇÃO ESTABELECIDA PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.815.055/SP. CASO DOS AUTOS QUE NÃO SE INSERE NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE DECLARADA. DECISÃO REFORMADA. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC, não se estendem aos honorários advocatícios, conforme estabelecido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.815.055/SP, de modo que, não se fazendo presentes as hipóteses em que poderá ser excepcionada a regra geral, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos proventos decorrentes de aposentadoria e determinada imediatamente a desconstituição da penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 0068052-32.2020.8.16.0000 – da 8ª Vara Cível do Foro Centra da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, tendo como Agravante SELMA FERREIRA GOMES ZATTAR e Agravada LUIZ GONZAGA MOREIRA CORREIA E OUTRO.”

(TJ-PR - ES: 00680523220208160000 PR 0068052-32.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo Desembargador, Data de Julgamento: 27/04/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

1

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

[...]

§2º - O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º e no art. 529, §3º.”

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005588-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. E PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS

AGRAVADOS: ROBERTA NEGRELLI GASPERAZZO E ALAN KARDEC DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
IMPOSSIBILIDADE -
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA
.

1. É impossível a penhora de remuneração, aposentadoria ou qualquer outra verba salarial do devedor/executado para pagamento de honorários advocatícios, pois o conceito de verba de natureza alimentar, no qual se enquadram os honorários advocatícios, não se confunde com o conceito de prestação alimentícia, esta, sim, capaz de excepcionar a regra da impenhorabilidade, nos moldes da primeira parte do § 2º do art. 833, do Código de Processo Civil (STJ, Corte Especial, REsp n. 1.815.055/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ de 26/08/2020).

2. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEG
AR
P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.